Tribunal: TJDFT
Processo: 0005898-23.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005898-23.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CELIA MILHOMEM AMARAL, FRANCISCO FERNANDES SOBRINHO, LUZIA HELENA GOMES DE SOUSA, MANOEL LIMA, TANIA ANDRADE DA CONCEICAO, WALTERSON MARRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Expeça-se o alvará físico para transferência do valor devido à credora TANIA ANDRADE DA CONCEICAO. Sem prejuízo, intime-se a credora TANIA ANDRADE DA CONCEICAO para que, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhe a documentação IDs 24798271 a 24798276 diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpceope0284@brb.com.br). Após comprovação da transferência, retornem os autos conclusos para extinção do precatório. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios